Tribunal: TJSP
Processo: 1005679-42.2020.8.26.0008
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
CONTRATOS BANCÁRIOS - Ação declaratória de revisão de cláusula contratual - Cédula de crédito bancário firmada em 17/11/2018 - Improcedência - Preliminar de cerceamento de defesa, rejeitada - Aplicação do CDC (STJ, Súmula 297) que não implica em automático acolhimento do pedido de revisão, exigindo exame também pela legislação bancária e comum - Taxa média de mercado é de ser aferida também com

Ementa:
CONTRATOS BANCÁRIOS - Ação declaratória de revisão de cláusula contratual - Cédula de crédito bancário firmada em 17/11/2018 - Improcedência - Preliminar de cerceamento de defesa, rejeitada - Aplicação do CDC (STJ, Súmula 297) que não implica em automático acolhimento do pedido de revisão, exigindo exame também pela legislação bancária e comum - Taxa média de mercado é de ser aferida também com consideração da faixa em que situada determinada instituição bancária, haja vista que o custo do dinheiro para instituição de determinado segmento não é o mesmo para o de outro, o que se dá, por exemplo, generalizando, na confrontação de bancos públicos com privados, efeito que igualmente ocorre nas demais faixas de varejo dentre os bancos privados, regendo a relação risco maior juro maior; risco menor juro menor - Taxas médias divulgadas pelo BACEN são meros referenciais de mercado, e apuradas de taxas máximas e mínimas, superior e inferior à da média, não impondo obrigatoriedade de adotá-las os integrantes do SFN, e nem aos mutuários em aceitar essa ou aquela taxa quando de oferta de outras inferiores - Taxas de juros que prevalecem por não demonstradas abusividades - Contrato com parcelas de valor fixo, estipulação de taxa de juros efetiva anual superior ao duodécuplo da taxa mensal - CCB admite expressa capitalização, desde que pactuada - Inteligência do artigo 28, § 1o, I da Lei no 10.931/04 - Contrato firmado após 31/03/2000, à égide da MP 1.963-17/2000, reeditada como MP 2.170-36/2001, e ratificada na EC 32/2001, cujo artigo 5o também prevê capitalização de juros quando expressamente pactuada (STJ, Súmula 539) - Constitucionalidade da disposição assentada pelo C. STF no RE 592.377-RS, j. 04/02/2015 - Método composto e "Tabela Price" - Legalidade e regularidade (STJ, Súmula 541) - Ajuste livremente pactuado a não comportar substituição pelo método de capitalização simples (Método de Gauss) - Tarifa de cadastro (TC) - Possibilidade de cobrança - Contrato firmado dentro da vigência da Resolução CMN 3.919/2010 - Precedente STJ (Recurso Especial 1.251.331-RS) - Súmula 566 do C. STJ - Tarifa de avaliação do bem (TAB ou TAG) - Serviço de avaliação comprovado por laudo de vistoria - Encargos da normalidade e inadimplência que não revelam onerosidade ou abusividade (art. 395, CC) - Sentença mantida - Recurso desprovido, majorados honorários advocatícios recursais (CPC, art. 85, §11), observada gratuidade de justiça e a condição suspensiva do CPC, art. 98, §3o.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001003206
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005679-42.2020.8.26.0008, da Comarca de São Paulo, em que é apelante JONAS
RAMOS DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BV FINANCEIRA S/A -
CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso e majoraram honorários advocatícios recursais, com
observação, V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente sem voto), SERGIO GOMES E JOSÉ TARCISO BERALDO.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005679-42.2020.8.26.0008 -Voto no 16092 - FCSO/LMCP/LSN/DRG/GC/GR
2
Apelação no 1005679-42.2020.8.26.0008
Apelante: Jonas Ramos da Silva (Justiça Gratuita)
Apelada: BV Financeira S/A - Crédito, Financiamento e Investimento
Comarca: São Paulo - 1a Vara Cível do Foro Regional VIII - Tatuapé
Juiz 1o Grau: Paulo Guilherme Amaral Toledo
Órgão 2o Grau: 37a Câmara de Direito Privado
Relator: JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
Voto no 16092
CONTRATOS BANCÁRIOS - Ação declaratória de revisão
de cláusula contratual - Cédula de crédito bancário firmada
em
17/11/2018
-
Improcedência
-
Preliminar
de
cerceamento de defesa, rejeitada - Aplicação do CDC (STJ,
Súmula 297) que não implica em automático acolhimento
do pedido de revisão, exigindo exame também pela
legislação bancária e comum - Taxa média de mercado é de
ser aferida também com consideração da faixa em que
situada determinada instituição bancária, haja vista que o
custo do dinheiro para instituição de determinado segmento
não é o mesmo para o de outro, o que se dá, por exemplo,
generalizando, na confrontação de bancos públicos com
privados, efeito que igualmente ocorre nas demais faixas de
varejo dentre os bancos privados, regendo a relação risco
maior juro maior; risco menor juro menor - Taxas médias
divulgadas pelo BACEN são meros referenciais de mercado,
e apuradas de taxas máximas e mínimas, superior e inferior
à da média, não impondo obrigatoriedade de adotá-las os
integrantes do SFN, e nem aos mutuários em aceitar essa ou
aquela taxa quando de oferta de outras inferiores - Taxas de
juros que prevalecem por não demonstradas abusividades -
Contrato com parcelas de valor fixo, estipulação de taxa de
juros efetiva anual superior ao duodécuplo da taxa mensal -
CCB admite expressa capitalização, desde que pactuada -
Inteligência do artigo 28, § 1o, I da Lei no 10.931/04 -
Contrato firmado após 31/03/2000, à égide da MP
1.963-17/2000, reeditada como MP 2.170-36/2001, e
ratificada na EC 32/2001, cujo artigo 5o também prevê
capitalização de juros quando expressamente pactuada (STJ,
Súmula 539) - Constitucionalidade da disposição assentada
pelo C. STF no RE 592.377-RS, j. 04/02/2015 - Método
composto e “Tabela Price” - Legalidade e regularidade
(STJ, Súmula 541) - Ajuste livremente pactuado a não
comportar substituição pelo método de capitalização
simples (Método de Gauss) - Tarifa de cadastro (TC) -
Possibilidade de cobrança - Contrato firmado dentro da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005679-42.2020.8.26.0008 -Voto no 16092 - FCSO/LMCP/LSN/DRG/GC/GR
3
vigência da Resolução CMN 3.919/2010 - Precedente STJ
(Recurso Especial 1.251.331-RS) - Súmula 566 do C. STJ -
Tarifa de avaliação do bem (TAB ou TAG) - Serviço de
avaliação comprovado por laudo de vistoria - Encargos da
normalidade e inadimplência que não revelam onerosidade
ou abusividade (art. 395, CC) - Sentença mantida - Recurso
desprovido, majorados honorários advocatícios recursais
(CPC, art. 85, §11), observada gratuidade de justiça e a
condição suspensiva do CPC, art. 98, §3o.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença
proferida em 24/08/2020 (fls. 292/295), de relatório adotado, que julgou
improcedente ação declaratória de revisão de cláusula contratual e condenou o autor
ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios arbitrados
em R$ 2.000,00, ressalvada a gratuidade de justiça.
O autor apela (fls. 297/309) arguindo preliminar de
cerceamento de defesa em razão de não deferida prova pericial; e, no mérito, alega,
em síntese: ilegalidade das cláusulas financeiras do contrato, com aplicação da
“Tabela Price”, violando as normas do CDC, devendo ser aplicado o Método de
Gauss; discorre sobre a capitalização de juros e a possibilidade de revisão de juros
diante do desequilíbrio contratual com cobrança de taxa superior à média de mercado
e a nulidade da cobrança de serviços prestados por terceiros de avaliação, nos termos
do REsp 1.578.553 e da taxa de cadastro, ou, alternativamente, por onerosidade
excessiva; descaracterização da mora conforme REsp 1.061.530/RS. Pede
provimento ao recurso para reforma da sentença.
Contrarrazões a fls. 312/327.
É o relatório.
Recurso
conhecido.
Presentes
os
pressupostos
de
admissibilidade recursal. Partes legítimas e regularmente representadas. A apelação,
interposta em 16/09/2020, é tempestiva e isentada de preparo em vista da concessão
dos benefícios da justiça gratuita (fls. 63).
A questão debatida nos autos é meramente de direito, de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005679-42.2020.8.26.0008 -Voto no 16092 - FCSO/LMCP/LSN/DRG/GC/GR
4
objeto simples (ação revisional de cédula de crédito bancário), sendo desnecessária a
dilação probatória e produção de prova pericial, pois de conhecimento das partes as
taxas de juros aplicadas, bem como sua forma de aplicação e as demais diretrizes do
ajuste (fls. 19/21 e 80/83), do que suficiente é a prova documental, resultando correta
a aplicação do CPC, artigo 355, I, que possibilitou a resolução do litígio.
E o juiz é o destinatário final da prova, conforme preceitua o
CPC/2015, artigo 370, e a ele cabe declarar a pertinência ou não da realização de
cada prova destinada à formação da convicção, sendo prescindível a realização de
perícia técnica contábil ou a apresentação de documentos suplementares.
É o entendimento desta C. 37a Câmara de Direito Privado:
“APELAÇÃO - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO -
FINACIAMENTO
DE
VEÍCULO
-
SENTENÇA
DE
IMPROCEDÊNCIA.
1.
CERCEAMENTO
DE
DEFESA
-
Inocorrência - Prova pericial contábil - Desnecessidade - Discussão
unicamente de direito, a respeito da alegada abusividade dos
encargos contratuais. 2. JUROS - ABUSIVIDADE - Inocorrência -
Excesso da cobrança deve ser demonstrado em cada caso concreto,
mediante a comprovação de descompasso entre a realidade do
mercado e o quanto cobrado pela instituição financeira. 3.
CAPITALIZAÇÃO DE JUROS - Admissibilidade - Contrato
celebrado por instituição financeira posteriormente à edição da MP
1.963-17/00, reeditada sob o no 2.170-36/01 - Possibilidade de
capitalização de juros em período inferior a um ano - Basta a
previsão de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal
para configurar sua pactuação - Entendimento proferido em sede de
recurso afetado ao artigo 543-C do Código de Processo. SENTENÇA
MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO” (Apelação no 1006987-
90.2018.8.26.0006, Rel. Sergio Gomes, 37a Câmara de Direito
Privado, DJ 20/03/2019). (g.)
“CERCEAMENTO DE DEFESA - Inocorrência - Análise das provas
que diz respeito ao mérito - Desnecessidade de produção de prova
oral e pericial - Prova documental, ademais, que deveria ter sido
apresentada com a resposta, tanto mais ante ausência de pedido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005679-42.2020.8.26.0008 -Voto no 16092 - FCSO/LMCP/LSN/DRG/GC/GR
5
fundamentado para prorrogação de prazo - Matéria unicamente de
direito, uma vez que os fatos já estavam suficientemente
demonstrados - Julgamento antecipado - Admissibilidade -
Inteligência do inciso I do art. 355 Cód. de Proc. Civil - Alegação de
nulidade afastada. PETIÇÃO INICIAL - Regularidade - Petição
acompanhada com documentos que demonstração a relação entre as
partes e relacionam os valores alegadamente devidos - Documentos
relativos às operações bancárias que não são essenciais - Alegação
de inépcia afastada. CONTRATO - Transporte de valores - Diferença
entre os valores retirados do caixa eletrônico e os depositados em
conta - Não demonstração de pagamento - Caso, ademais, em que a
transportadora não se animou a relacionar as guias de transporte
com as operações indicadas na petição inicial - Valores devidos -
Inteligência do inciso II do art. 373 do Cód. de Proc. Civil - Sentença
mantida
-
Apelação
improvida”
(Apelação
no
1003349-58.2018.8.26.0100, Rel. José Tarcísio Beraldo, 37a Câmara
de Direito Privado, DJ 26/02/2019).
No mérito, nos termos da Súmula 297 do C. STJ “O Código
de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”, de modo que os
princípios de proteção ao consumidor exigem sejam aplicados na relação individual,
inclusive para revisão de ajustes contratuais que se resultarem contrários à lei ou ao
CDC autorizam ingerência judicial para reequilíbrio contratual, no que se insere a
denominada “relativização do pacta sunt servanda”.
A incidência do CDC não implica em automática revisão
contratual, exigindo exame também diante da legislação bancária e da comum.
O autor firmou contrato de financiamento firmada em
17/11/2018, mediante pagamento de parcelas mensais e fixas. A taxa mensal de juros
é de 1,57% e a efetiva anual de 20,50%; e, CET mensal de 1,95% e anual de 26,52%
(fls. 19 e 80). Há previsão de capitalização dos juros na cláusula 14.2.1 (fls. 20 e 81).
Não há demonstração de abusividade das taxas de juros
remuneratórios, lembrado que o sistema financeiro nacional opera a taxas livres, sem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005679-42.2020.8.26.0008 -Voto no 16092 - FCSO/LMCP/LSN/DRG/GC/GR
6
qualquer tabelamento ou vinculação, constituindo as várias taxas de mercado meras
amostras de outros integrantes do segmento.
O limite da taxa de juros a 12% a.a., prevista no art. 1o do
Decreto no 22.626/1933 (Lei de Usura), não é aplicável aos contratos bancários, pois
as instituições financeiras devem obediência à regulação do CMN e BACEN, uma
vez que a regência ainda é ditada pela Lei no 4.595/1964, conhecida como Lei de
Reforma Bancária, de constitucionalidade reconhecida na ADIn 4-7/DF por
recepcionada na CF/1988 como lei complementar na ausência de edição de nova lei
para o Sistema Financeiro Nacional, conforme previsão na CF/1988, art. 192, tanto
que dessa lacuna legislativa sempre se entendeu inaplicável esse mesmo percentual
que previa o § 3o da referida norma, depois revogado na EC 40, de 29/05/2003,
consoante o entendimento do C. STF na Súmula 648 e na Súmula Vinculante 7, do
que remanesceu plenamente vigente o que anteriormente já assentara na Súmula 596,
in verbis: “As disposições do decreto 22626/1933 não se aplicam às taxas de juros e
aos outros encargos cobrados nas operações realizadas por instituições públicas ou
privadas, que integram o Sistema Financeiro Nacional”, e o assentado pelo C. STJ
na Súmula 382: “A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao
ano, por si só, não indica abusividade”.
Na composição da taxa de juros está embutido o spread
bancário.
O spread é um termo do mercado financeiro que faz
referência à diferença dos juros cobrados nos empréstimos bancários e o custo do
dinheiro para o banco.
A jurisprudência, de há muito, é no sentido de que as
instituições financeiras não estão limitadas pelo artigo 4o, “b” da Lei 1.521/51, no
que se refere a um spread máximo de 20%, uma vez que devem obediência ao CMN,
por força da Lei no 4.595/64, artigo 4o, X, não estando sujeitas à Lei de Usura (DL
22.626/33), do que o C. STF editou a Súmula 596 em detrimento da Súmula 121.
Cabe a cada instituição financeira, dentro do autorizado pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005679-42.2020.8.26.0008 -Voto no 16092 - FCSO/LMCP/LSN/DRG/GC/GR
7
CMN e das normas regulamentares expedidas pelo BACEN, definir o custo do
dinheiro estabelecendo qual o percentual a ser utilizado a título de spread, em seus
negócios.
O entendimento está patenteado no REsp no 1.013.424-SP,
Rel. Min. LUÍS FELIPE SALOMÃO, j. 16/10/2012, DJe 07/11/2012, cujo item da
Ementa segue transcrito:
“4. No que toca às instituições financeiras, o artigo 4o, IX, da Lei
4.595/64 dispõe que compete ao Conselho Monetário Nacional,
segundo diretrizes estabelecidas pelo Presidente da República,
limitar, sempre que necessário, as taxas de juros dos contratos
bancários. Assim, o artigo 4o, b, da Lei 1.521/51 não limita o lucro
das instituições financeiras (spread bancário) a 20% sobre os custos
de captação dos recursos”.
Explica citando trecho da sentença:
“Também em razão de a Lei no 4.595/64 disciplinar a matéria de
limites de juros às instituições financeiras, não se aplica o art. 4o,
alínea “b”, da Lei no 1.521/51. Ademais, a vantagem excessiva em
percentual de 20% sobre o preço de bem se refere a bens de primeira
necessidade, como se observa da leitura do Decreto no 48.456, de 30
de junho de 1960, que assim disciplina:
[...]
Claro está que a hermenêutica do artigo em questão, por
interpretação sistemática, está longe de se aplicar aos empréstimos
bancários, por não se tratar de mercadorias de primeira necessidade,
a que se limita o âmbito de proteção da norma discutida.
Destarte, neste particular, ainda que verificado pela perícia que o
custo médio de captação no mercado internacional é de 5,76%, e que
os juros praticados pelo banco são de 25%, não há que se falar em
usura real ou pecuniária, como defendido pelos embargantes.
Claro está que a dívida objeto de execução está de acordo com os
critérios contratuais celebrados entre as partes, sendo, portanto, apta
a configurar mora, permitindo a incidência de todos os encargos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005679-42.2020.8.26.0008 -Voto no 16092 - FCSO/LMCP/LSN/DRG/GC/GR
8
próprios deste estado. (fls. 327-330)”.
E complementa, citando doutrina:
“Assim, não procede a tese de que o artigo 4o, b, da Lei 1.521/51
limita o lucro das instituições financeiras (spread bancário) a 20%
sobre os custos de captação dos recursos.
É o que também leciona abalizada doutrina acerca do dispositivo
penal tido por violado:
A Súmula 596, STF exclui à tal limitação de juros as instituições
financeiras, regidas por lei de natureza complementar própria, Lei no
4.595/1964, havendo somente competência do Conselho Monetário
Nacional para limitar as taxas de operações de crédito. Este
autorizou instituições financeiras a operarem dentro de taxas de juros
de mercado, instituindo, no caso, a regulação do limite das taxas e
juros pela livre concorrência, sem fixação legal (SILVA, José
Geraldo da; BONINI, Paulo Rogério; LAVORENTI, Wilson. Leis
Penais Especiais Anotadas. 11 ed. Campinas: Millennium, 2010, p.
77)”.
No REsp no 973.827-RS (Rel. Min. LUIS FELIPE
SALOMÃO, Rel. Des. Min. MARIA ISABEL GALLOTTI; j. 08/08/2012) em que
julgado contrato de alienação fiduciária de veículo, restou assentado para os fins do
CPC, artigo 543-C que: “A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual
superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa
efetiva anual contratada”.
A par dos entendimentos acima reproduzidos, a taxa média de
mercado é de ser aferida também com consideração da faixa em que situada
determinada instituição bancária, haja vista que o custo do dinheiro para instituição
de determinado segmento não é o mesmo para o de outro, o que se dá, por exemplo,
generalizando, na confrontação de bancos públicos com privados, efeito que
igualmente ocorre nas demais faixas de varejo dentre os bancos privados, regendo a
relação risco maior juro maior; risco menor juro menor.
Taxas
médias
divulgadas
pelo
BACEN
são
meros
referenciais de mercado, e apuradas de taxas máximas e mínimas, superior e inferior

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005679-42.2020.8.26.0008 -Voto no 16092 - FCSO/LMCP/LSN/DRG/GC/GR
9
à da média, não impondo obrigatoriedade de adotá-las os integrantes do SFN, e nem
aos mutuários em aceitar essa ou aquela taxa quando de oferta de outras inferiores.
De tal moto, ausentes elementos para conclusão de que a taxa
de juros mensal dos contratos comporte enquadramento em abusividade diante da
média apurada de integrantes do segmento de crédito eleito na contratação.
Não há ilegalidade, abusividade ou onerosidade excessiva.
E, nesse sentido, há posicionamento do Egrégio Superior
Tribunal de Justiça, conforme ementa abaixo descrita, relativa a recurso julgado no
regime dos recursos repetitivos (CPC/73, art. 543-C):
“CIVIL E PROCESSUAL. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO.
AÇÕES REVISIONAL E DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA
EM DEPÓSITO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM
GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CAPITALIZAÇÃO DE
JUROS. JUROS COMPOSTOS. DECRETO 22.626/1933 MEDIDA
PROVISÓRIA 2.170-36/2001. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA.
MORA. CARACTERIZAÇÃO. 1. A capitalização de juros vedada pelo
Decreto 22.626/1933 (Lei de Usura) em intervalo inferior a um ano e
permitida pela Medida Provisória 2.170-36/2001, desde que
expressamente pactuada, tem por pressuposto a circunstância de os
juros devidos e já vencidos serem, periodicamente, incorporados ao
valor principal. Os juros não pagos são incorporados ao capital e
sobre eles passam a incidir novos juros. 2. Por outro lado, há os
conceitos abstratos, de matemática financeira, de “taxa de juros
simples” e “taxa de juros compostos”, métodos usados na formação
da taxa de juros contratada, prévios ao início do cumprimento do
contrato. A mera circunstância de estar pactuada taxa efetiva e taxa
nominal de juros não implica capitalização de juros, mas apenas
processo de formação da taxa de juros pelo método composto, o que
não é proibido pelo Decreto 22.626/1933. 3. Teses para os efeitos do
art. 543-C do CPC: - “É permitida a capitalização de juros com
periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após
31.3.2000,
data
da
publicação
da
Medida
Provisória
n.
1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005679-42.2020.8.26.0008 -Voto no 16092 - FCSO/LMCP/LSN/DRG/GC/GR
10
expressamente pactuada.” - “A capitalização dos juros em
periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e
clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual
superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a
cobrança da taxa efetiva anual contratada”. 4. Segundo o
entendimento pacificado na 2a Seção, a comissão de permanência não
pode ser cumulada com quaisquer outros encargos remuneratórios
ou moratórios. 5. É lícita a cobrança dos encargos da mora quando
caracterizado o estado de inadimplência, que decorre da falta de
demonstração
da
abusividade
das
cláusulas
contratuais
questionadas. 6. Recurso especial conhecido em parte e, nessa
extensão, provido” (REsp 973.827/RS, Rel. Ministro LUIS
FELIPE SALOMÃO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL
GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/08/2012, DJe
24/09/2012) (g).
A propósito dos julgados, retro colacionados o C. STJ
sumulou:
“Súmula 541: A previsão no contrato bancário de taxa de
juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente
para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada”
(REsp 973.827 e REsp 1.251.331).
No caso, a mera circunstância de a taxa de juros mensal
multiplicada por doze não corresponder à taxa anual evidencia a adoção do método
de cálculo de juros compostos e não ilegal, indevida, ou onerosa capitalização
geradora de anatocismo condenado.
Veja-se entendimento de contrato similar:
“Acerca da taxa de juros capitalizados, a Segunda Seção adotou,
para os efeitos do art. 543-C do CPC, o entendimento de que 'A
capitalização de juros em periodicidade inferior à anual deve vir
pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário
de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é
suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual
contratada' (2a Seção, REsp 973.827/RS, acórdão de minha relatoria,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005679-42.2020.8.26.0008 -Voto no 16092 - FCSO/LMCP/LSN/DRG/GC/GR
11
DJe de 24.9.2012). No caso dos autos, houve previsão de taxa
mensal de 2,44% e de taxa efetiva anual de 33,59% (fl. 117). Dessa
forma, legítima a cobrança da taxa efetiva anual de juros
remuneratórios, tal como convencionada”. (STJ - AgRg no REsp
1.196.403/RS - Rel. Min. Maria Isabel Gallotti - Julgado em 26 de
fevereiro de 2013). (g)
Ademais, para o pagamento foram previstas parcelas de valor
fixo, não se cogitando igualmente da ocorrência de ilegal, indevida, ou onerosa
capitalização de juros.
Nesse sentido, transcreve-se parte integrante do recurso
acima mencionado:
“1.5 Existência do anatocismo e a prática dos juros compostos.
Entendido o anatocismo tal como foi caracterizado, ele somente
existiria se após o vencimento de uma operação o credor cobrasse
juros sobre os juros vencidos e não pagos. Vamos esclarecer melhor
essa questão como exemplo de um empréstimo de R$ 1.000,00 para
ser quitado por R$ 1.225,00 no final de 9 meses. O anatocismo
somente ocorreria se após o vencimento, e num prazo inferior a 12
meses, o credor cobrasse juros também sobre os juros de R$
1.225,00. É importante também observar a seguinte questão: o que
muda para o devedor ou credor saber, que no exemplo mencionado,
a operação custa 2,5% ao mês se calculada a juros simples ou
2,28% se calculada a juros compostos? Para efeitos legais, os dados
relevantes são o valor do empréstimo, o valor de resgate e o
vencimento; entendo que o critério utilizado para obtenção do valor
dos juros é absolutamente secundário!' (extraído do trabalho
'Conflitos Judiciais Envolvendo Conceitos Básicos de Matemática
Financeira')”.
O contrato foi ainda firmado após 31/03/2000, à égide da MP
1.963-17/2000, reeditada como MP 2.170-36/2001, ratificada na EC 32/2001, de
modo que ainda que reconhecida a inexistência de condenada capitalização de juros
remuneratórios, o C. Superior Tribunal de Justiça sedimenta de uma vez por todas as
questões atinentes à capitalização:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005679-42.2020.8.26.0008 -Voto no 16092 - FCSO/LMCP/LSN/DRG/GC/GR
12
“Súmula 539 É permitida a capitalização de juros com
periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com
instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a
partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP
n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada”.
Ademais, por se tratar o contrato de “CCB”, o artigo 28, § 1o,
I, da Lei no 10.931/04 admite expressamente a estipulação dos juros de forma
capitalizada, desde que expressamente pactuada pelas partes.
In casu, a capitalização dos juros está prevista na cláusula
14.2.1 (fls. 20 e 81).
E quanto à aplicação da “Tabela Price”, esta não se confunde
com atualização monetária e nem com capitalização porque é a decomposição de um
valor principal ao longo do prazo contratual e com a incidência da taxa de juros
pactuada, também decomposta ao longo do prazo contratual para fins de apuração do
valor da prestação.
Segundo preleciona Arnaldo Rizzardo: “pelo sistema da
“Tabela Price”, também conhecido como Sistema Francês de Amortização, as
prestações mantêm um valor uniforme desde o início até o final do contrato. As
prestações são constantes, em termos reais, para todos os meses do
financiamento” (Contratos de Crédito Bancário, 9a ed., São Paulo, RT, 2010, pág.
143).
Tal método é, enfim, a amortização do principal e juros,
tendo por finalidade a eliminação ao término do contrato de qualquer valor a título de
resíduo, observada ainda nos cálculos a atualização monetária.
Neste Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo é
entendimento de que a utilização da “Tabela Price” não acarreta anatocismo: “Não
há vedação para utilização da Tabela Price, método consagrado de
financiamento em que cada prestação é composta de duas parcelas distintas,
uma referente aos juros e outra ao capital emprestado, sendo que de inicio a dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005679-42.2020.8.26.0008 -Voto no 16092 - FCSO/LMCP/LSN/DRG/GC/GR
13
juros é maior que a do capital, invertendo-se essa equação ao longo do contrato.
No entanto, o anatocismo, incidência de juros sobre o capital acrescido de juros do
período anterior, não ocorre na Tabela Price porque a cada mês os juros cobrados
incidem sobre um capital menor, em virtude da dedução da parcela referente ao
capital.” (Ap. 0011964-29.2006.8.26.0309, Rel. Des. JOVINO DE SILOS, j.
13.08.2013, TJSP, 16a Câm. Dir. Privado).
Inviável substituição pelo Método de Gauss, como pedido.
A cobrança da tarifa de cadastro (TC) segue o entendimento
sedimentado no Recurso Especial no 1251331/RS (2011/0096435-4), de relatoria da
Ministra Maria Isabel Gallotti, julgado em 28 de agosto de 2013, na forma do artigo
543-C do Código de Processo Civil/1973 (recursos repetitivos), que abaixo se
transcreve:
“(...) 2. Com a vigência da Resolução CMN 3.518/2007, em
30.04.2008, a cobrança por serviços bancários prioritários para
pessoas físicas ficou limitada às hipóteses taxativamente previstas
em norma padronizadora expedida pela autoridade monetária.
Desde então, não mais tem respaldo legal a contratação da Tarifa
de Emissão de Carnê (TEC) e da Tarifa de Abertura de Crédito
(TAC), ou outra denominação para o mesmo fato gerador.
Permanece válida a Tarifa de Cadastro expressamente tipificada
em ato normativo padronizador da autoridade monetária, a qual
somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre o
consumidor e a instituição financeira;” (g).
A cobrança da aludida tarifa está ainda expressamente
autorizada pela Resolução 3.919/10 do BACEN, com as alterações promovidas pelas
Resoluções 3.954/10 e 4.021/11.
A questão da legalidade da cobrança da tarifa de cadastro está
pacificada na Súmula 566 do C. Superior Tribunal de Justiça:
“nos contratos bancários posteriores ao início da vigência
da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008, pode ser
cobrada a tarifa de cadastro no início do relacionamento
entre o consumidor e a instituição financeira”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005679-42.2020.8.26.0008 -Voto no 16092 - FCSO/LMCP/LSN/DRG/GC/GR
14
É a orientação adotada nesta C. 37a Câmara de Direito
Privado:
“APELAÇÃO - REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO -
FINANCIAMENTO
DE
VEÍCULO
-
SENTENÇA
DE
IMPROCEDÊNCIA.
1.
CÓDIGO
DE
DEFESA
DO
CONSUMIDOR - Relação de consumo - Qualidade de
destinatário final demonstrada - Incidência das disposições do
Código de Defesa do Consumidor, aplicáveis também às
instituições bancárias (Súmula do e. STJ, verbete 297). 2 JUROS
REMUNERATÓRIOS - ABUSIVIDADE - INOCORRÊNCIA -
Excesso contrário ao direito deve ser demonstrado em cada caso,
mediante a comprovação de descompasso entre a realidade do
mercado e o quanto cobrado pela instituição financeira -
Abusividade não verificada no presente feito. 3. JUROS -
CAPITALIZAÇÃO - ADMISSIBILIDADE - Contrato celebrado
por instituição financeira posteriormente à edição da MP
1.963-17/00, reeditada sob o no 2.170-36/01 - Possibilidade de
capitalização de juros em período inferior a um ano - Precedente
do Órgão Especial deste e. Tribunal de Justiça 4. TARIFA DE
CADASTRO - Recurso Especial 1251331/RS, sob o rito do art.
543-C, do Código de Processo Civil: “Permanece válida a Tarifa
de Cadastro expressamente tipificada em ato normativo
padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode ser
cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a
instituição financeira”. 5. SEGURO PRESTAMISTA - Cobrança
ilegal - Precedente do c. STJ, em sede de recurso repetitivo (RESP
1.639.320/SP, Tema 972) - Ausência de prova, por parte da casa
bancária, de que a contratação do empréstimo e do respectivo
seguro se deu de forma livre, voluntária e desvinculada de
seguradora do mesmo grupo econômico. 6. TARIFA DE
AVALIAÇÃO E REGISTRO DE CONTRATO - Cobrança
permitida - Precedente do c. STJ, em sede de recurso repetitivo
(REsp 1.578.553/SP, Tema 958) - Onerosidade excessiva não
constatada no caso concreto. 7. TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO -

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005679-42.2020.8.26.0008 -Voto no 16092 - FCSO/LMCP/LSN/DRG/GC/GR
15
Cobrança a título de “cap. par. premiável” - Possibilidade -
Ausência de demonstração de vício de consentimento. RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO”.
(Apelação
no
1056510-72.2017.8.26.0114 - Rel. Sergio Gomes - Julgada em 1o
de março de 2019). (g)
“Apelação. Cédula de Crédito Bancário. Ação anulatória de
cláusulas contratuais e cobranças indevidas c.c. repetição de
indébito. Procedência parcial. Cobrança de tarifa de cadastro e
de avaliação de bem. Admissibilidade, nos termos do decidido nos
Recursos especiais no 1251331/RS e 1.578.553-SP, sob o rito dos
recursos repetitivos. Diversidade de juros apurada pela autora se
deve ao fato de ter excluído do cálculo o valor referente às tarifas
e relacionadas à capitalização e ao método de amortização pelo
sistema Price. Capitalização mensal de juros. Admissibilidade.
Previsão no contrato celebrado entre as partes. Aplicação da
Medida Provisória no 2.170-36/2001 e Lei no 10.931/04.
Utilização da tabela Price não implica ilegalidade, uma vez que o
contrato bancário permite a capitalização dos juros. Inteligência
do Recurso Especial no 1124552/RS, julgado nos termos do art.
543-C do Código de Processo Civil/1973. Aplicação do § 11 do
artigo 85 do CPC de 2015. Sentença mantida. Recurso
desprovido”.
(Apelação
no
4006060-16.2013.8.26.0114
-
Rel. Pedro Kodama - Julgada em 26 de fevereiro de 2019).
“AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO - CÉDULA DE CRÉDITO
BANCÁRIO - TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS - Alegação
de juros abusivos. INADMISSIBILIDADE: Juros pactuados
expressamente pelas partes que se mostram inferiores à taxa
média de mercado. Sentença mantida. TARIFA DE CADASTRO -
Alegação de abusividade. INADMISSIBILIDADE: A recente
Súmula no 566 do C. Superior Tribunal de Justiça pacificou a
questão da tarifa de cadastro. Essa tarifa é admitida desde que
cobrada uma única vez no início do contrato e o valor não seja
abusivo. É o caso em questão. Sentença mantida. TARIFA DE
EMISSÃO DE CARNÊS E DE BOLETOS - Pretensão de que seja

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005679-42.2020.8.26.0008 -Voto no 16092 - FCSO/LMCP/LSN/DRG/GC/GR
16
afastada a cobrança dessas tarifas. PEDIDO PREJUDICADO: O
pedido restou prejudicado, porque não há no contrato em análise
a previsão da cobrança dessas tarifas. PROCESSUAL CIVIL -
NULIDADE DA SENTENÇA - Alegação de que a sentença é
“citra petita” NÃO OCORRÊNCIA: Todos os pedidos formulados
na inicial foram devidamente apreciados pelo Juízo e as questões
foram decididas de acordo com o seu livre convencimento, em
razão do princípio da persuasão racional e observados os fatos e
circunstâncias constantes dos autos. RECURSO DESPROVIDO”.
(Apelação no 1025266-39.2018.8.26.0002 - Rel. Israel Góes dos
Anjos - Julgada em 12 de fevereiro de 2019).
Dessa forma, válida é a contratação e cobrança.
A cobrança da tarifa de avaliação do bem (TAG ou TAB)
segue o entendimento sedimentado pelo C. STJ no REsp no 1.578.553/SP
(2016/0011277-6), de relatoria do Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, julgado em
28 de novembro de 2018, na forma dos artigos 1.036 e 1.040, ambos do Código de
Processo Civil de 2015 (recursos repetitivos), cuja ementa segue transcrita:
“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ. DIREITO
BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE TERCEIROS,
REGISTRO
DO
CONTRATO
E
AVALIAÇÃO
DO
BEM.
PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO CONSUMIDOR
SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA. EXISTÊNCIA DE NORMA
REGULAMENTAR VEDANDO A COBRANÇA A TÍTULO DE
COMISSÃO DO CORRESPONDENTE BANCÁRIO. DISTINÇÃO
ENTRE O CORRESPONDENTE E O TERCEIRO. DESCABIMENTO
DA
COBRANÇA
POR
SERVIÇOS
NÃO
EFETIVAMENTE
PRESTADOS.
POSSIBILIDADE
DE
CONTROLE
DA
ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO
CONCRETO. 1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos
bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições
financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de
correspondente bancário, no âmbito das Documento: 84707814 -
EMENTA / ACORDÃO - Site certificado - DJe: 06/12/2018 Página 1
de 3 Superior Tribunal de Justiça relações de consumo. 2. TESES

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005679-42.2020.8.26.0008 -Voto no 16092 - FCSO/LMCP/LSN/DRG/GC/GR
17
FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1.
Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de
serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser
efetivamente prestado; 2.2. Abusividade da cláusula que prevê o
ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente
bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de
entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula
no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da
onerosidade excessiva; 2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem
dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento
de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1.
abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a
2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada
caso concreto. 3. CASO CONCRETO. 3.1. Aplicação da tese 2.2,
declarando-se abusiva, por onerosidade excessiva, a cláusula relativa
aos serviços de terceiros (“serviços prestados pela revenda”). 3.2.
Aplicação da tese 2.3, mantendo-se hígidas a despesa de registro do
contrato e a tarifa de avaliação do bem dado em garantia. 4.
RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO”. (g).
Neste caso concreto, em relação à tarifa de avaliação do bem
(TAG ou TAB), o autor alega que referida tarifa é abusiva, pois não comprovada a
prestação do serviço de avaliação pela instituição financeira. O réu, por sua vez, se
desincumbiu do ônus de demonstrar e provar a efetiva prestação do serviço de
avaliação do bem, mediante apresentação de laudo de vistoria (fls. 83), não havendo
ainda abusividade no valor de R$ 435,00 da tarifa diante do valor do bem de R$
44.000,00 e do líquido financiado de R$ 23.900,00, obstando onerosidade excessiva
e violação ao CDC, art. 51, IV, e § 1o, III.
Não há ilegalidade na redação da cláusula 15 sobre encargos
em razão de inadimplência: “A falta de pagamento de qualquer parcela no seu
vencimento autorizará a VB a cobrar encargos sobre o valor em atraso, a serem
pagos por mim durante o período de inadimplência, conforme índices informados no
item 6 desta CCB”, o que não se reputa abusivo ou oneroso, pois condizente com o
negócio bancário, livremente ajustado no incidir o CC, art. 395.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005679-42.2020.8.26.0008 -Voto no 16092 - FCSO/LMCP/LSN/DRG/GC/GR
18
Nessa quadra, a sentença segue mantida também por seus
próprios e jurídicos fundamentos.
E por oferecidas contrarrazões, majoro os honorários
advocatícios para R$ 3.000,00 (CPC, art. 85, §11), observada gratuidade de justiça e
a condição suspensiva do CPC, art. 98, §3o.
Anoto que é entendimento pacífico de que o órgão julgador
não está obrigado a citar todos os artigos de lei ordinária, infraconstitucional, ou da
Constituição Federal para fins de prequestionamento, no que se consideram
automaticamente prequestionadas todas as disposições legais discutidas nos autos.
Na temática o C. STJ estabelece que: “São numerosos os
precedentes nesta Corte que tem por ocorrente o prequestionamento mesmo não
constando do corpo do acórdão impugnado a referência ao número e à letra da
norma legal, desde que a tese jurídica tenha sido debatida a apreciada” (REsp
94.852, SP, Rel. Min. Fontes de Alencar, DJ 13/09/99, p. 1088).
Diante do exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso, e majoro honorários advocatícios recursais, observada gratuidade de justiça
e o CPC, art. 98, §§ 2o e 3o.
JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
Relator
(assinatura eletrônica)